Tribunal: TJSP
Processo: 1501818-02.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade – ISS dos exercícios de 2012 e 2013 – Reconhecimento da prescrição da cobrança dos débitos – Sentença de extinção do feito executivo mantida – Lustros prescricionais iniciados quando da apresentação da declaração pelo contribuinte – Término dos prazos antes da propositura da ação executiva pela Municipalidade – Objeção acolhida – Sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade – ISS dos exercícios de 2012 e 2013 – Reconhecimento da prescrição da cobrança dos débitos – Sentença de extinção do feito executivo mantida – Lustros prescricionais iniciados quando da apresentação da declaração pelo contribuinte – Término dos prazos antes da propositura da ação executiva pela Municipalidade – Objeção acolhida – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.